Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ARTHUR OLYMPIO DE OLIVEIRA em face à decisão desta relatoria que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento. Alegou que a decisão seria obscura porque teria consignado que o recorrente requereu “afastamento da atividade policial” e não “agregação”, contudo o afastamento teria o mesmo significado que a agregação. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, dele conheço. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa, que tem por objeto sanar eventual erro, obscuridade, contradição ou omissão da decisão. O embargante sustentou que a decisão seria obscura porque tomou como fundamento “que o pedido administrativo já colacionado aos autos trata-se de pedido de “afastamento de atividade policial” e não de pedido de agregação”. Contudo, não foi o fundamento para indeferimento da liminar, mas a deficiência de instrução do pedido do autor, que anexou tão somente a decisão administrativa que indeferiu o pedido e não colacionou o próprio requerimento, para que permitisse ao juízo o conhecimento pleno da controvérsia. Importante salientar que o mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída e não se admite a juntada tardia – máxime em sede recursal - de documentos que sequer foram submetidos à análise do juízo de origem. Desta forma, não há na decisão obscuridade a ser sanada, impondo-se o desprovimento do recurso. Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator